Tribunal: STF
Processo: RE 158241
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-09-23
Data de publicação: 2009-09-23

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em embargos de divergência.
I. 
   Notoriedade da orientação jurisprudencial não autoriza ausência 
   dos pressupostos dos embargos.
II. Não foi demonstrada a 
   divergência entre o que decidido e os acórdãos-paradigma trazidos
   pelo agravante.
Agravo regimental a que se nega 
   provimento.